Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740684-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição criminal interposta por GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, na qual pretende a restituição de coisas apreendidas, de sua propriedade. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS peticionou fosse realizada busca e apreensão na residência e no local de trabalho do requerente, a fim de colher elementos de convicção a respeito de supostas práticas criminosas e eventuais comparsas, com fundamento no artigo 240, § 1o, alínea “h”, do Código de Processo Penal. A medida foi deferida em parte (fls. 39/47), sendo apreendidos os seguintes itens: UM (01) CPU, MARCA THERMALTAKE, COR PRETA, PLACA MÃE DA MARCA ASUS, MODELO PBZ68-V/GENS; UM (01) CELULAR, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY, COR PRETO, IMEI 1 352932/09/106861/7 e IMEI 2 352933/09/106861/5; QUATRO (04) PEN DRIVES, TODOS LOCALIZADOS NA SALA, SENDO: UM (01) PEN DRIVE, MARCA KINGSTON, CAPACIDADE 8GB, COR VERMELHO UM (01) PEN DRIVE, MARCA MULTILASER, CAPACIDADE 8GB, COR PRETA UM (01) PEN DRIVE, SEM MARCA APARENTE, CAPACIDADE 8GB, COM INSCRIÇÃO: DTSE9 XX, COR PRATA; UM (01) PEN DRIVE, SEM MARCA APARENTE, CAPACIDADE 8GB, COM INSCRIÇÃO: DTSE9 PP, COR PRATA; UM (01) HD EXTERNO, MARCA SAMSUNG, CAPACIDADE 500GB, COR PRETA, COM INSCRIÇÃO: HXMU050DA/M22; LOCALIZADO NA SALA DA RESIDÊNCIA; UM (01) HD EXTERNO, MARCA SAMSUNG, CAPACIDADE ITB, COR PRETA, MODELO: HX-MIOITCB/G; UM (01) HD EXTERNO, MARCA SEAGATE, CAPACIDADE 1TB, COR PRETA, MODELO: SRDOOFl, PN: 1K9AP1-502; LOCALIZADO NA SALA DA RESIDÊNCIA; QUATRO (04) HDS, RETIRADOS DE UM CPU LOCALIZADO NA SALA DA RESIDÊNCIA, SENDO: UM (01) SSD, MARCA SANDISK, CAPACIDADE 240GB, COR PRETA, MODELO SDSSDA-240G, NUMERO DE SÉRIE SN:19202E803031; UM (01) HD, MARCA TOSHIBA, SN: 26R5K045FTQB, COR PRATA COM PREATA; UM (01) HD, MARCA TOSHIBA, SN: Y5KIK00IFTQB, COR PRATA COM 7. PREATA; E UM (01) HD, MARCA SEAGATE, CAPACIDADE 1500GB, COR PRETA COM PRATA, NÚMERO DE SÉRIE S/N:9VS2SBCE; QUATRO (04) PENDRIVES, LOCALIZADOS NA COZINHA/SALA DA RESIDÊNCIA, SENDO: UM (01) PEN DRIVE, MARCA KIN6ST0N, CAPACIDADE 8GB, COR BRANCA COM PRETA; UM (01) PEN DRIVE, MARCA SANDISK, CAPACIDADE 8GB, COR PRETA COM VERMELHO; UM (01) PEN DRIVE, MARCA KINGSTON, CAPACIDADE 2GB, COR 8. BRANCA COM BEGE; UM (01) PEN DRIVE, MARCA SANDISK, CAPACIDADE 16GB, COR PRETA COM VERMELHO; CINCO (05) CARTÕES DE MEMÓRIA, LOCALIZADOS NA COZINHA/SALA DA RESIDÊNCIA, TODOS DENTRO DE UMA CAIXA TRANSPARENTE, SENDO: UM (01) CARTÃO DE MEMÓRIA, MARCA SANDISK, CAPACIDADE 2GB, COR PRETA; UM (01) CARTÃO DE MEMÓRIA, MARCA SANDISK, CAPACIDADE 256MB, COR PRETA; UM (01) CARTÃO DE MEMÓRIA, MARCA MICRO SD HC, CAPACIDADE 8GB, COR PRETA; UM (01) CARTÃO DE MEMÓRIA, MARCA KINGSTON, COM INSCRIÇÃO MICRO SD HC, CAPACIDADE 4GB, COR PRETA COM VERMELHO; UM (01) CARTÃO DE MEMÓRIA, MARCA MIRAGE, CAPACIDADE 1GB, COR AZUL COM LARANJA. Instado, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, informou que todos os objetos apreendidos foram periciados, de forma a possibilitar a restituição (fl. 133) Requereu, outrossim, fosse colhida manifestação da Promotoria de Justiça Criminal do Tribunal do Júri, a qual oficiou pelo deferimento do pedido (fls. 149/151). A d. Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer no qual concordou com o pedido do requerente (fl. 157). É o breve relato do necessário. Decido. Realizada a perícia em todos os equipamentos de informática e itens de armazenamento de dados apreendidos em poder do requerente, com a respectiva lavratura dos competentes laudos e arquivamento das informações para eventual futura necessidade de exame, não se verifica mais a utilidade da apreensão. Não havendo, portanto, interesse na apreensão e comprovada a propriedade lícita do requerente (arts. 118 e 120 do CPP), DEFIRO o pedido de restituição de todos os itens apreendidos, enumerados no Auto de Apresentação e Apreensão no 97/2020-GAECO/MPDFT; (fls. 60/84). Considerando que a presente petição foi distribuída unicamente com a finalidade restituição de bens, determino o seu arquivamento. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de maio de 2022 11:43:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora